Tribunal: TJES
Processo: 5003737-50.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003737-50.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILMAR JOSE PASSAMANI e outros (2)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003737-50.2021.8.08.0014

APELANTES:
GILMAR JOSE PASSAMANI, FRANCISCO ADEMAR PASSAMANI e ELIANE FAVARO BISSI PASSAMANI

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GILMAR JOSE PASSAMANI
,
FRANCISCO ADEMAR PASSAMANI
e
ELIANE FAVARO BISSI PASSAMANI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que rejeitou os
Embargos à Execução n. 5003737-50.2021.8.08.0014
, opostos pelos apelantes contra a
Execução de Título Extrajudicial n. 0001806-97.2021.8.08.0014
, movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais de id. 3186381, aduzem os apelantes, em suma, que a r. sentença merece reforma, haja vista que a nota de crédito rural exequenda é inexigível, pois houve um compromisso de prorrogação do vencimento para o ano de 2024, firmado pelo gerente da agência do apelado, mediante o depósito do importe de R$ 9.662,00 (nove mil e seiscentos e sessenta e dois reais) em conta poupança.

Alegam, ainda, que:
(i)
o referido ajuste é comprovado pelo documento de id. 3186348;
(ii)
a razão da dita inexigibilidade do débito não foi impugnada especificamente pelo apelado, tornando-se um fato incontroverso; e
(iii)
não seria possível a oitiva do gerente, pois sua condição de funcionário do apelado seria um impeditivo para que falasse qualquer fato contrário aos interesses do Banco.

O apelado, apesar de intimado para ofertar contrarrazões (id. 3186434), manteve-se inerte.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003737-50.2021.8.08.0014

APELANTES:
GILMAR JOSE PASSAMANI, FRANCISCO ADEMAR PASSAMANI e ELIANE FAVARO BISSI PASSAMANI

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GILMAR JOSE PASSAMANI
,
FRANCISCO ADEMAR PASSAMANI
e
ELIANE FAVARO BISSI PASSAMANI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que rejeitou os
Embargos à Execução n. 5003737-50.2021.8.08.0014
, opostos pelos apelantes contra a
Execução de Título Extrajudicial n. 0001806-97.2021.8.08.0014
, movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais de id. 3186381, aduzem os apelantes, em suma, que a r. sentença merece reforma, haja vista que a nota de crédito rural exequenda é inexigível, pois houve um compromisso de prorrogação do vencimento para o ano de 2024, firmado pelo gerente da agência do apelado, mediante o depósito do importe de R$ 9.662,00 (nove mil e seiscentos e sessenta e dois reais) em conta poupança.

Alegam, ainda, que:
(i)
o referido ajuste é comprovado pelo documento de id. 3186348;
(ii)
a razão da dita inexigibilidade do débito não foi impugnada especificamente pelo apelado, tornando-se um fato incontroverso; e
(iii)
não seria possível a oitiva do gerente, pois sua condição de funcionário do apelado seria um impeditivo para que declarasse qualquer fato contrário aos interesses do Banco.

O apelado, apesar de intimado para ofertar contrarrazões (id. 3186434), manteve-se inerte.

Pois bem.

Antes de decidir o mérito deste recurso, entendo necessário realizar
um breve resumo da
relação jurídica posta a julgamento.

O banco apelado ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial n. 0001806-97.2021.8.08.0014
contra os apelantes, a fim de executar a
Nota de Crédito Rural n. 40/02713-9
, cujo valor nominal é R$ 149.350,44 (cento e quarenta e nove mil e trezentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos) (id. 3186351).

Merece destaque o fato de que, como forma de pagamento, ficou estabelecido que o apelante GILMAR pagaria o débito em 5 (cinco) parcelas, vencíveis em 26/11/2017, 26/11/2018, 26/11/2019, 26/11/2020 e 26/11/2021. Já os demais apelantes, FRANCISCO e ELIANE, constaram no título como avalistas.

Citados, os apelantes opuseram os
Embargos à Execução n. 5003737-50.2021.8.08.0014
(id. 3186340), defendendo a inexigibilidade do título, pois:

(i)
por força da forte estiagem que se instaurou na região –
a qual prejudicou o cultivo do café e consequente o cumprimento da obrigação
–, as duas primeiras parcelas vinham sendo prorrogadas, inclusive sem a cobrança de juros moratórios, por tratativas mantidas junto à agência do apelado;

(ii)
em dezembro de 2019, o gerente da agência, Sr. Gustavo Moro Piccin, assegurou aos apelantes que o depósito do valor de R$ 9.662,00 (nove mil e seiscentos e sessenta e dois reais) em conta poupança de titularidade do apelante GILMAR, acarretaria a prorrogação do vencimento da Nota de Crédito Rural para o ano de 2024, conforme documento escrito a próprio punho por ele (id. 3186348);

(iii)
com o depósito da quantia (id. 3186349), acreditavam que a prorrogação do vencimento do título tinha se operado e o pagamento apenas seria devido em 2024.

O apelado ofertou
impugnação
aos embargos à execução, apontando a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, assim como a impossibilidade de alongamento do vencimento da dívida (id. 3186362).

Então, os apelantes apresentaram
réplica
, indicando que o apelado não impugnou especificamente os fatos trazidos na petição inicial (id. 3186368).

Intimadas para dizerem sobre o interesse na produção de outras provas (id. 3186370), ambas as partes informaram
não ter mais provas
a produzir (id. 3186374 e 3186376).

Proferida a r.
sentença
ora combatida, em que o d. Juízo de origem rejeitou os embargos à execução, sob os seguintes fundamentos:
(i)
a ausência de impugnação dos Embargos à Execução não implica revelia, e o apelado impugnou o suposto alongamento do vencimento da dívida, defendendo sê-lo impossível;
(ii)
os documentos juntados pelos apelantes – id. 3186348 e 3186349 – não são hábeis a demonstrar a prorrogação do vencimento da dívida; e
(iii)
não foram observadas as formalidades previstas na Resolução n. 4.755/2019, do Banco Central do Brasil – BACEN (id. 3186377).

Irresignados com a r. sentença, os apelantes interpuseram o presente
recurso
pelas razões já expostas (id. 3186381). O apelado, apesar de intimado para ofertar contrarrazões (id. 3186434), manteve-se inerte.

Feita essa breve apresentação, passo ao
exame do mérito
recursal.

Primeiramente,
afasto
a alegação de que o apelado, em sua impugnação ao embargos à execução, não impugnou especificamente os fatos trazidos na petição inicial. Isso porque ele defendeu a exigibilidade do título, bem como a impossibilidade de alongamento da dívida. Notemos, em suas palavras:

“Nesse contexto, impende salientar que
a Cédula de Crédito Rural é título de crédito líquido, certo e exigível
por expressa disposição legal, consoante dispõe a norma do art. 10, do Dec. Lei 167/67, constituindo título executivo extrajudicial, senão vejamos: [...].

Volvendo os dispositivos legais para o caso em apreço, verifica-se que o instrumento de crédito que instrui a presente ação se encontra revestido de todos os requisitos legais, sendo, pois,
plenamente exigível.

Ademais, cumpre ressaltar que,
ao contrário do alegado pela parte devedora, a dívida objeto de discussão já se apresenta como vencida
, por imposição de cláusula contratual de vencimento antecipado, tendo ocorrido
a mora da parte devedora, evidenciada pelo descumprimento da obrigação.

Nesse contexto, impende destacar que
o alongamento do vencimento da dívida não se revela possível no caso em apreço, mormente porque a parte devedora não se desincumbiu do ônus de formalização deste pedido
no momento oportuno, isto é, em momento anterior ao vencimento da obrigação.” (id. 3186362)

Com isso, passo ao exame do suposto compromisso de prorrogação do vencimento do débito para o ano de 2024, que teria sido firmado pelo gerente da agência do Banco apelado, Sr. Gustavo Moro Piccin, mediante o depósito do importe de R$ 9.662,00 (nove mil e seiscentos e sessenta e dois reais) em conta poupança de titularidade do apelante GILMAR.

Certo é que cabia aos apelantes a prova dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que cabia ao apelado provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos apelantes (CPC, art. 373, inc. I e II
1
).

Desse modo, o ônus de provar a existência do compromisso acima descrito era dos apelantes. Contudo, juntaram tão somente o documento de id. 3186348, que como bem indicado pelo d. Juízo de origem, nada mais é do que um rascunho de números, cálculos, telefones e nomes de pessoas. Não se trata de um documento de declaração, pois não consta a identificação e a assinatura do declarante. Sendo assim, não passa de um mero rascunho que poderia ser produzido por qualquer pessoa.

Então, cabia aos apelantes produzirem prova oral, notadamente com a oitiva do gerente, Sr. Gustavo Moro Piccin, para que restasse esclarecida a ocorrência do compromisso.

Ocorre que os apelantes dispensaram a produção de outras provas (id. 3186374), tendo posteriormente declarado que “
não seria possível aos Apelantes a produção de prova oral, no sentido de que o gerente do Apelado prestasse depoimento em audiência, haja vista que sua condição de funcionário da instituição bancária seria um impeditivo para que ele falasse qualquer fato contrário aos interesses do banco
” (id. 3186381 – pág. 6).

Não há razão no argumento, pois o gerente, se fosse ouvido na condição de testemunha, deveria prestar o compromisso de dizer a verdade, sob pena de praticar crime de falso testemunho (CP, art. 342
2
). Nesse sentido, vejamos o seguinte dispositivo do Código de Processo Civil:

Art. 458.
Ao início da inquirição,
a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado
.

Parágrafo único. O juiz advertirá à testemunha que incorre em
sanção penal
quem faz afirmação falsa, cala ou oculta a verdade.

Ademais, nada impedia que os apelantes arrolassem outras testemunhas que, eventualmente, tivessem conhecimento do fato alegado.

Por todo o exposto, não restando demonstrado o compromisso de postergação do vencimento da obrigação, resta exigível ao título executivo, razão pela qual
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da r. sentença.

Em atenção ao § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2

Art. 342.
Fazer
afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha
, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: Pena -
reclusão
, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)

Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
NOTA DE CRÉDITO RURAL – SUPOSTO COMPROMISSO DE ADIAMENTO DO VENCIMENTO DA DÍVIDA FIRMANDO JUNTO AO GERENTE DA AGÊNCIA DO BANCO
EMBARGADO
–
ÔNUS DA PROVA DISTRIBUÍDO DE FORMA ESTÁTICA –
NÃO COMPROVADOS, PELO
S EMBARGANTES
, OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Quando distribuído de forma estática, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inc. I e II);

2.
Caso em que os apelantes alegaram que, em dezembro de 2019, o gerente da agência do banco apelado assegurou-lhes que o depósito de valor em conta poupança acarretaria a prorrogação do vencimento da nota de crédito rural para o ano de 2024;

3.
A fim de provar o alegado, juntaram tão somente um documento que nada mais é do que um rascunho de números, cálculos, telefones e nomes de pessoas. Não se trata de um documento de declaração, pois não consta a identificação e a assinatura do declarante. Sendo assim, não passa de um mero rascunho que poderia ser produzido por qualquer pessoa. Ademais, os apelantes expressamente dispensaram a produção de outras provas;

4
.
Por tudo isso, não se desincumbiram do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito;

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.